Tribunal: TJMT
Processo: 1007295-04.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL 1007295-04.2019.8.11.0041
RECORRENTE: JOSÉ PEREIRA DE SOUZA
recorrido: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JOSÉ PEREIRA DE SOUZA com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 24967462):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO RECEBIDO – ALEGAÇÃO DE DANO MORAL – NÃO CABIMENTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – FATOS QUE NÃO CONDIZEM COM AS HIPÓTESES DO ART. 80 DO CPC – ARGUMENTAÇÃO INFUNDADA – PENALIDADE NÃO APLICADA – PEDIDO DE REPREENSÃO DAS INCURSÕES DA RÉ NA RESIDÊNCIA DOS SEGURADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA – ARGUIÇÃO DESPROPOSITADA - RAZÕES DISSOCIADAS DO CASO CONCRETO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DA PARTE VENCEDORA DA DEMANDA - SUBTERFÚGIO PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DO §5o DO ART. 99 DO CPC - UTILIZAÇÃO DA LIDE PARA CONSEGUIR OBJETIVO ILEGAL (ART. 80, INCISO III DO CPC) - DESLEALDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA - MULTA - APLICAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Quando a negativa em receber o requerimento administrativo não acarreta prejuízo ao ingresso judicial, não pode ser considerada como ato ilícito passível de indenização, pois não extrapola por si só os contratempos normais do cotidiano, de modo que não é cabível a alegação de dano moral.
Se o pedido para condenação da apelada nas penas de litigância de má-fé contém razões dissociadas do caso concreto, é inviável o seu conhecimento.
Não tem nenhum amparo legal a pretensão do autor para que o Judiciário reprima condutas da seguradora, que estaria se dirigindo às residências de outras pessoas com o intuito de convencê-las a desistir da Ação, se a lide já foi julgada procedente. Ademais, não cabe nesta via determinação de qualquer repreensão à parte ré.
A arguição de teses recursais manifestamente infundadas e improcedentes como claro subterfúgio para afastar a incidência do §5o do art. 99 do CPC representa abuso do direito processual destinado a conseguir objetivo ilegal, o que impõe a aplicação de multa por litigância de má-fé.” (TJMT, RAC 0014747-63.2011.8.11.0041, Des Rubens de Oliveira Santos Filho, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/10/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 30489528).
Recurso tempestivo (ID 33377953).
Contrarrazões (ID 36869490).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Não recolhimento da multa por litigância de má-fé
A parte recorrente, quando condenado ao pagamento da multa por litigância de má-fé, somente poderá interpor Recurso Especial se realizar o depósito do valor correspondente à sanção pecuniária que lhe foi imposta, cuja comprovação consiste em pressuposto objetivo de recorribilidade expressamente reconhecido pelo STJ:
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. É inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificamente o fundamento da decisão agravada (CPC/2015, art. 1.021, § 1o). 2. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, no montante equivalente a 1% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o do citado artigo de lei. 3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa. (AgInt no AREsp 1419184/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 29/05/2019)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA E CONDICIONAMENTO DE SEU RECOLHIMENTO PRÉVIO. NÃO RECOLHIMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE NÃO SATISFEITO. INCIDÊNCIA DO ART. 1.021, § 5o, DO NCPC. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO NCPC. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Nos termos do art. 1.021, § 5o, do NCPC, o prévio recolhimento da multa prevista no § 4o do referido artigo é pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal, não se conhecendo do recurso manejado sem esse pagamento. 3. Em virtude do não conhecimento dos presentes aclaratórios, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do NCPC, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa. 4. Embargos de declaração não conhecidos, com imposição de multa.” (EDcl no AgInt no AREsp 1358780/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 21/08/2019)
Diante dessas ponderações, cumpre anotar que o acórdão recorrido aplicou multa de 5% sobre o valor corrigido da causa por litigância de má-fé.
Dessa forma, em análise ao caso concreto, observa-se que não há nos autos comprovante prévio de depósito concernente a multa aplicada. Logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI